Tribunal: TJMT
Processo: 1004667-66.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004667-66.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DORCELINA DOS SANTOS - CPF: 370.153.972-34 (APELADO), GONCALINA GONCALVES DA SILVA - CPF: 420.451.421-91 (APELANTE), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO VERBAL DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE VEÍCULO FINANCIADO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Ação proposta por adquirente formal de veículo financiado
em
face
de pessoa que o adquiriu verbalmente
e o revendeu para terceiro
, com pedido de regularização de parcelas do financiamento e débitos administrativos (IPVA/licenciamento/multas), além de indenização por
danos morais
.

2.
Sentença julgou procedentes os pedidos, determin
ou
a regularização dos débitos sob multa diária e conden
ou a primeira adquirente informal
ao pagamento de danos morais.

3.
Apelação sustenta nulidade
da sentença
por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova oral e demais provas requeridas, e defende
falta
de responsabilidade por inadimplemento atribuído a
o
terceiro adquirente.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar

se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, diante de controvérsia fática relevante sobre os termos do contrato verbal e a alegada ciência/anuência quanto à revenda do veículo a terceiro.

III. Razões de decidir

5. A
controvérsia não se resolve apenas pela interpretação da procuração, pois depende da reconstrução do conteúdo e das condições do contrato verbal,
especialmente quanto à autorização (expressa ou tácita) para revenda a terceiro e eventual ciência/ratificação pelo filho da autora.

6.
As
teses
de comunicação da revenda, atuação direta do filho da autora com o terceiro adquirente e impacto da revogação da procuração na possibilidade de substabelecimento configuram fatos controvertidos relevantes, não esclarecidos apenas por prova documental.

7.
O indeferimento simultâneo de prova oral e demais provas requeridas por ambas as partes, sem fundamentação específica sobre a inutilidade das diligências, viola o contraditório e a ampla
defesa.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso provido.
Sentença anulada.
Mérito recursal prejudicado.

Tese de julgamento:
"Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a controvérsia fática sobre contrato verbal e condutas das partes exige instrução probatória, sendo indeferidas, sem motivação concreta, as provas pertinentes requeridas."
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 5º, LV; CPC, art. 370 e parágrafo único; CC, art. 662, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Gonçalina
Gonçalves da Silva
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que
julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada por
Maria Dorcelina dos Santos
.

O Juiz de primeiro grau

conden
ou
a
Apelante
a regularizar, no prazo de 15 (quinze) dias, os débitos relativos ao veículo VW/Novo Voyage,

Placa
s
QCO2D97,
c
or
p
rata, Ano/Modelo 2017/2018, CHASSI 9BWDB45UXJT039649, Renavam 01130312540,
tanto perante
o
Banco Votorantim S/A
(C
ontrato
Financiamento com A
lienação
F
iduciária nº 12039000281056
)
,

quanto junto ao DETRAN/MT, sob
pena de
multa diária
de R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

Além disso,
conden
ou
-a ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
,
acrescido dos consectários legais,
além de custas e honorários advocatícios
arbitrados em 20% do valor da condenação
.

Inconformada, a Apelante
suscit
ou a
preliminar de nulidade
da sentença
por cerceamento de defesa
.

S
ustent
ou ter
requer
ido a
produção de prova oral/testemunhal para elucidar a dinâmica do pacto verbal, a existência de repasse do veículo a terceiro, a ciência do filho da autora
/Apelada
e os fatos determinantes do
inadimplemento e da negativação
; todavia,
o magistrado
sentenciante
indeferiu a instrução
probatória e
julgou antecipadamente a lide
.

No mérito, argument
ou
que o inadimplemento decorreu de terceiro adquirente e que não deveria responder por obrigações
, muito menos praticou qualquer ato ilícito que implicasse em indenização por
danos morais.

Contrarrazões no ID
343724893.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai d
a petição inicial
que
,
em
30/03/2022
,

Maria Dorcelina dos Santos

financiou o
VW/Novo Voyage CL MBV, Placa QCO2D97, Ano/Modelo 2017/2018, perante o Banco Votorantim S/A
,
no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais)
,
parcelados em 48 (quarenta e oito) vezes de R$ 1.516,00 (um mil quinhentos e dezesseis reais),
destinando-o ao uso de seu filho.

Prosseguiu
na narrativa dizendo que

diante da intenção d
e
o filho vender o automóvel,
em
04/11/2022
,

ajustou com
Gonçalina
Gonçalves da Silva

o
contrato verbal pelo qual
a compradora
pagaria R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
a título de ágio e assumiria, como contrapartida principal, o pagamento das prestações do financiamento nas respectivas datas de vencimento, bem como as obrigações correlatas
à
utilização do veículo.

Para viabilizar a gestão do contrato e
as
providências relacionadas ao gravame fiduciário, a
Apelada
outorg
ou
procuração à
Apelante
com poderes especiais referentes ao contrato
verbal
, em especial de
“
(...)
negociar, renegociar, quitar e parcelas valores referentes ao financiamento do veículo, passar recibos, dar quitação, apresentar e retirar documentos, prestar informações,
concordar, discordar, assinar contratos, aceitar cláusulas e
condições, preencher guias e
formulários, assinar requerimentos, declarações, requer e assinar os documentos necessários,
enfim, praticar todos os demais atos necessários ao bom e fiel desempenho deste mandato
, podendo inclusive substabelecer
(....)”

(sem destaques no original)
.

De acordo com a Apelada,
a
Apelante
não adimpliu as obrigações assumidas
, pois
deixou de pagar parcelas do financiamento e
,

também
,
não quitou licenciamento
e
IPVA
, além de terem sido averbadas
multas vinculadas ao automóvel.

A
firm
ou
que, ao contatar a instituição financeira, foi informada da existência de 11
(onze)
parcelas em atraso,
no
total
de
R$ 25.770,84
(vinte e cinco mil setecentos e setenta reais e oitenta centavos)
, além de débitos administrativos junto ao DETRAN/MT referentes a IPVA/licenciamento e multas,
que
soma
vam a importância de
R$ 2.394,59
(dois mil trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos), dos quais
R$ 1.954,65
(um mil novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) corresponderiam ao
IPVA/licenciamento de 2023 e R$ 439,94
(quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos) eram relativas às
multas, o que perfaz
ia
o
passivo
global de
R$ 28.165,43
(vinte e oito mil cento e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos)
.

Sustentou que,
embora não esteja na posse do veículo desde a negociação
(04/11/2022),
passou a sofrer cobranças recorrentes,
com a
restri
ção do seu
crédito
, além de
constrangimentos no comércio e em instituições financeiras, c
ujo
abalo
refletiu na
sua esfera pessoal e reputacional.

Em vista desses fatos, a Apelada pediu que a Apelante fosse compelida a regular os débitos do automóvel, além de ser condenada a indenizar os danos morais sofridos em virtude da restrição ao crédito.

Em sua defesa, a Apelante
confirmou que o
veículo foi anunciado
na plataforma OLX

pelo filho da
Apelada,
identificado como
Sales
,

interessou
-se

no negócio
e pagou o ágio
na importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ratificou as obrigações assumidas em 11/04/2022, atinente
s
às
parcela
s do financiamento e
os
impostos do automóvel
, e que para viabilizar o seu cumprimento,
recebeu procuração outorgada pela
Apelada
com poderes para
representá-la perante a financiadora, inclusive com autorização para substabelecer
.

R
elat
ou ter
utiliz
ad
o o automóvel por cerca de um mês e, na sequência, o revendeu a terceiros
na mesma plataforma digital de vendas (
OLX
)
,
bem como
comunic
ou o fato ao
Sales
,
filho da
Apelada,
fornecendo o telefone do comprador,
e
que o próprio
Sales

p
ass
ou
a tratar diretamente com o novo adquirente sobre o pagamento das parcelas.

Acrescent
ou
que, em julho
/
202
3
,
foi informada por
Sales
que o terceiro comprador não pag
ou as parcelas do financiamento e, por isso,
solicit
ou
o endereço para eventual medida de apreensão, mas
não pode ajudar porque
não possuía tal informação
.

N
arr
ou
que,
ao longo daquele ano (
202
3
)
, o filho da
Apelada passou a fazer
ligações e envia
r
mensagens com ameaças
à Apelante
,
com o objetivo de
responsabilizá-la por dívida em nome da mãe
.

Prosseguiu dizendo que conseguiu
localizar o comprador
e
tentou substabelecer
os poderes outorgados pela
procuração para viabilizar a transferência
;
porém, ao comparecer ao cartório, foi surpreendida com a revogação da procuração
desde
02/02/2023
,
cujo
fato
fora
ocultado na
peça inicial.

Com base ness
a narrativa
, a
Apelante sustent
ou
que a
Apelada
e seu filho, embora cientes da revenda, passaram a responsabiliz
á-la pel
a

dívida do
financiamento,
e dos encargos do automóvel (I
PVA, licenciamento e multas
)
, o que
entende
indevido, porque transferi
u
a posse econômica do bem a terceiro e não d
eu
causa aos débitos supervenientes
.

No mais, rechaçou o pedido indenizatório por danos morais.

Oportunizadas à e
specifica
ção d
as provas, a
Apelada
requereu a produção de prova documental complementar, prova testemunhal, depoimento pessoal da
Apelante
e,
s
e
necessário
,
a
prova pericial contábil.
A
Apelante
, por sua vez, postulou a realização de audiência de instrução, com a oitiva do filho da autora,
Sales Santos
, e de outras testemunhas.

A despeito da intenção probatóri
a
, o Juiz da causa encerrou a fase instrutória,
indeferiu todos os requerimentos probatórios, com fundamento no art. 370 do C
PC
,
sob o
entendimento de que a controvérsia seria passível de resolução com base
apenas
n
a prova
document
al, e proferiu sentença de imediato.

D
estac
ou
que a interpretação da procuração é matéria de direito e que os débitos e inadimplemento estavam demonstrados, sendo a perícia contábil desnecessária por se tratar de apuração possível por cálculo simples em cumprimento de sentença.

No tocante à questão de
fundo,
reconheceu a validade do ajuste entre particulares (“contrato de gaveta”), ainda que ineficaz perante a instituição financeira
à míngua de
anuência
expressa.

A
ssent
ou que é
incontroverso que a
Apelante
recebeu o veículo e assumiu o dever de quitar parcelas e encargos,
e que sabia da proibição de
transferi
-lo
a terceiros sem concordância da
Apelada.

P
ontuou que, embora a
Apelante afirme
ter revendido o automóvel e informado o filho da
Apelada
, isso não afastaria sua responsabilidade, e que a revogação da procuração em fevereiro/2023 não extinguiu as obrigações assumidas desde novembro/2022.

Afastou a tese da excludente por fato de terceiro, ao fundamento de que a revenda do veículo teria sido realizada com excesso de poderes de mandato.

Fundamentou que
,

a partir da tradição, a posse e o domínio fático do bem passaram à
Apelante
, a quem compete os ônus inerentes à propriedade e ao uso, inclusive débitos de IPVA e multas posteriores, mesmo sem transferência formal no DETRAN, porquanto tais encargos se vinculam à posse e utilização.

No mais,
entendeu configurado o abalo
presumido à honra da Apelada
pela inscrição indevida do
seu
nome
e
m cadastros restritivos,
e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais),
acrescido de encargos legais.

Inconformada, a Apelante recorreu e, em preliminar, suscitou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Sem embargo às judiciosas razões do juiz da causa, a
controvérsia central
não
se resolve unicamente pela interpretação do instrumento procuratório,
porque
envolve, de maneira indissociável, a reconstrução do conteúdo e das condições do negócio jurídico verbal celebrado entre as partes
,

cujo
pacto, pela sua própria natureza informal, exige instrução probatória adequada para que seus exatos contornos sejam apurados.

Ao contrário do consignado na sentença, o caso não
retrata “contrato de gaveta”
, em que há instrumento particular não levado a registro ou não formalizado
nos
moldes exigidos para
produzir efeitos perante terceiros,
e sim
contrato verbal de compra e venda de veículo financiado.

O ponto nevrálgico da demanda reside em saber se, no âmbito do contrato verbal de cessão de direitos sobre o veículo financiado,
houve ou não autorização, expressa ou tácita, para que a
Apelante
revendesse o automóvel a terceiro
.

Vale dizer, importa saber
se a
Apelada
e seu filho
,
Sales Santos
,
foram cientificados dessa alienação e, eventualmente, a ratificaram por conduta inequívoca; e se, diante dessas circunstâncias, a obrigação de adimplir o financiamento e os encargos tributários poderia ter sido transferida ao adquirente subsequente, com exclusão ou mitigação da responsabilidade da
Apelante
.

Essas questões não são meramente jurídicas.

Ao contrário, dependem da apuração de fatos
ainda
controv
ersos
e que não se encontram demonstrados pela prova documental
produzida pelas partes
.

Com efeito, o
art. 370 do C
PC
confere ao magistrado o poder-dever de gerir a instrução probatória, sendo lícito indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. Todavia, esse poder encontra limite intransponível na garantia do contraditório e da ampla defesa, consagrada no art. 5º, LV, da C
F
, e no próprio art. 370, parágrafo único, que veda o indeferimento de provas pertinentes e relevantes à solução da controvérsia.

No caso
,
a a
ssertiva de que
Sales Santos
foi pessoalmente comunicado da revenda do veículo, recebeu o contato do terceiro adquirente e passou a cobrar diretamente esse comprador pelas parcelas em atraso constitui alegação fática de inegável relevância para o deslinde da causa.

Se comprovada, tal circunstância poderia configurar ciência qualificada ou mesmo ratificação tácita da alienação por parte do núcleo familiar da
Apelada
, o que, à luz do art. 662, parágrafo único, do Código Civil, teria potencial para alterar as conclusões sobre a regularidade do repasse do bem e sobre a atribuição de responsabilidade pelo inadimplemento subsequente.

De igual modo, a
tese d
e que o contrato verbal não continha vedação expressa à revenda e que a procuração, enquanto vigente, autorizava o substabelecimento são aspectos que demandam exame da vontade concretamente manifestada pelas partes ao tempo do negócio
, cuja
matéria
é
insuscetível de ser apurada exclusivamente pela análise documental.

O instrumento procuratório, por si só, não é capaz de revelar a integralidade do negócio jurídico subjacente.

A procuração
outorgada pela Apelada à Apelante
é um dos elementos formais do arranjo negocial celebrado verbalmente, e não o substitui
, muito menos
o delimita em sua totalidade.
Isso significa que i
nterpretar os limites da responsabilidade da
Apelante apenas
a partir do texto do instrumento de mandato, ignorando o conteúdo das tratativas orais que o precederam e que o contextualizaram, implica reduzir o objeto da controvérsia, com prejuízo ao direito de defesa da parte.

A revogação da procuração em 02/02/2023,
ou seja,
em momento anterior a
o ajuizamento da demanda, é outro dado fático que merece apuração mais acurada.

A
Apelante
sustent
ou
que essa revogação foi o elemento que, de forma unilateral, impediu que o terceiro adquirente assumisse formalmente as obrigações perante o
B
anco
financiador
e o DETRAN/MT, por meio do substabelecimento que pretendia outorgar.
Tal afirmativa
, se confirmada, pode ser relevante para a apreciação do nexo de causalidade entre a conduta da
Apelante
e os danos sofridos pela
Apelada
, bem como para a avaliação do comportamento processual das partes e da boa-fé com que agiram ao longo do inadimplemento.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia fática exige instrução
probatória adequada e o indeferimento das provas requeridas não é precedido de fundamentação específica apta a demonstrar a total desnecessidade da diligência.

Convém rememorar que ambas as partes requereram a produção de prova oral.
Ressalte-se que, além da prova oral, houve requerimento de prova documental complementar e de prova pericial contábil, as quais deverão ser reapreciadas pelo
Juiz
de origem à luz dos pontos controvertidos e mediante fundamentação específica (CPC, art. 370 e parágrafo único), admitindo-se apenas o indeferimento motivado de diligências inúteis ou protelatórias.

A
Apelada
postulou o depoimento pessoal da
Apelante. Por sua vez, a Apelante
requereu a oitiva do filho da
Apelada
e de testemunhas.

O indeferimento simultâneo de todos esses requerimentos, sem que se tenha realizado qualquer audiência de instrução, revela postura processual que, conquanto guiada pela intenção de celeridade, terminou por suprimir o contraditório na fase que lhe é mais própria e necessária.

Feitos esses esclarecimentos,

dou provimento ao apelo
,
acolho
a preliminar e
anulo
a sentença.

Por corolário,
determino o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, com realização de audiência de instrução e julgamento
.

Fica
prejudicado, por ora, o exame das demais questões recursais.

Deixo de fixar h
onorários advocatícios
recursais ante a reabertura da instrução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026